Tribunal: TJES
Processo: 5003252-19.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Prisão Temporária
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003252-19.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYK LUCAS MORAES DE SOUZA

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO APENADO EM ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE VAGA. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Mayk Lucas Moraes de Souza contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob alegação de constrangimento ilegal consistente na manutenção do paciente em unidade prisional compatível com o regime fechado, embora a sentença condenatória proferida nos autos nº 5010861-94.2025.8.08.0030 tenha fixado o início do cumprimento da pena em regime semiaberto.

A defesa requer a transferência para estabelecimento adequado ao regime imposto ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade até a disponibilização de vaga. Liminar anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção do paciente em estabelecimento prisional compatível com regime fechado, diante da inexistência de vaga no regime semiaberto, configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 56, consolidou o entendimento de que a ausência de vaga em estabelecimento adequado não autoriza a manutenção do apenado em regime mais gravoso do que o fixado na sentença.

5. O precedente do RE 641.320/RS estabelece que, inexistindo vaga no regime intermediário, devem ser adotadas medidas alternativas, como a concessão de saída antecipada ou a submissão a regime menos gravoso, inclusive domiciliar, até a regularização da situação.
6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também reconhece que a permanência do condenado em regime fechado, quando fixado regime semiaberto, viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, configurando desvio de execução.
7. Verificada a incompatibilidade entre o regime fixado no título judicial e a forma de cumprimento da pena, impõe-se a concessão da ordem para determinar a transferência do paciente para unidade adequada ao regime semiaberto.
Caso inexista vaga imediata em estabelecimento adequado, deverá o Juízo de origem observar a ordem de preferência estabelecida no RE 641.320/RS, garantindo ao paciente o cumprimento da pena em regime menos gravoso (aberto ou domiciliar) até que a situação seja regularizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória.

Constatada a incompatibilidade entre o regime estabelecido na condenação e o local de custódia do apenado, deve ser determinada a transferência para unidade adequada ou a adoção de medidas alternativas, conforme os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XLVI; Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 33 e 117; Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11.05.2016; TJES, Habeas Corpus Criminal, nº 0001234-56.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Substituto, j. 15.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
0
3252
-
19
.202
6
.8.08.0000

PACIENTE:
MAYK LUCAS MORAES DE SOUZA

A
UT
. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL DE
LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

MAYK LUCAS MORAES DE SOUZA
, sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, inobstante o paciente tenha sido condenado na ação penal n.º 5010861-94.2025.8.08.0030 a iniciar o cumprimento da sua pena no regime semiaberto, está sendo mantido acautelado em unidade prisional compatível com o regime fechado.

Com base nesses fundamentos, pugna para que o paciente seja transferido para unidade compatível com o regime imposto na sentença, ou que seja libertado.

Liminar deferida no mov. ID 18388043.

O Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante nº 56, consolidou o entendimento de que a falta de vaga em estabelecimento adequado não autoriza a manutenção do sentenciado em regime mais gravoso, devendo-se observar os parâmetros do RE 641.320/RS, que orientam, na impossibilidade de vaga imediata no semiaberto, a concessão de saída antecipada ou regime aberto/domiciliar.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a segregação cautelar deve ser compatibilizada com o regime fixado na sentença condenatória, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena. Manter o apenado em regime estritamente fechado quando o título judicial lhe conferiu o direito ao semiaberto constitui desvio de execução e excesso de prazo na adequação da custódia, configurando o manifesto constrangimento ilegal apontado pela defesa.
Vejamos.

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME INTERMEDIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 56 DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
1. Segundo a orientação das Cortes Superiores e deste Tribunal, a manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que a segregação cautelar seja adequada aos parâmetros do regime estabelecido na condenação
. 2.
A permanência do paciente em regime fechado, aguardando vaga ou expedição de guia para o semiaberto, caracteriza excesso na execução e viola o princípio da proporcionalidad
e. 3. Ordem concedida para determinar a imediata transferência para estabelecimento adequado ou, na falta de vaga, a aplicação das medidas constantes no RE 641.320/RS."
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 0001234-56.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Substituto, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em: 15/05/2024)

Não se pode olvidar, que o
Superior Tribunal de Justiça reforça esse posicionamento ao decidir que constitui flagrante ilegalidade a permanência do apenado em regime fechado enquanto aguarda vaga ou transferência para o semiaberto, devendo ser garantido, excepcionalmente, o cumprimento em regime menos gravoso ou domiciliar até a regularização da situação. Portanto, a manutenção do
status quo
acarretaria dano irreparável ao direito de locomoção do paciente, que já se encontra em regime diverso daquele estabelecido na sentença há tempo considerável.

Depreende-se, portanto, que a situação fático-processual do paciente se amolda perfeitamente aos ditames do entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo que deverá ser transferido para uma unidade prisional compatível com o regime semiaberto.

Por tais razões,

CONHEÇO
da impetração, para
C
ONCEDER A ORDEM

pleiteada,
de modo a determinar a transferência do paciente para uma unidade prisional compatível com o regime semiaberto.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conceder a Ordem.

É como voto.